Tribunal: TCU
Processo: 022.888/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 406/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.888/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adelson Eliotério Ferreira (CPF XXX.168.497-XX); Adnilson da Silva Dias (CPF XXX.907.047-XX); Alberto dos Santos Jorge (CPF XXX.767.587-XX); Denes Rabelo Costa (CPF XXX.897.784-XX); Edson Boa Morte Costa (CPF XXX.989.835-XX); Gilson Aguiar de Souza (CPF XXX.623.337-XX); Norma Sueli Maia Figueiredo (CPF XXX.278.417-XX); Omar Amílcar Temer Junior (CPF XXX.465.607-XX); Paulo Brito da Silva (CPF XXX.715.297-XX) e Paulo Renato da Silva Costa (CPF XXX.749.767-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.